Tribunal: TJDFT
Processo: 0749250-83.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-03

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0749250-83.2023.8.07.0001 Classe judicial: Apelação Cível Recorrentes: Fundação de Previdência Complementar – Fundiagua Amil Assistência Médica Internacional S/A Recorrida: Mariluce Aparecida Rezende Imperatriz D e c i s ã o Trata-se de recursos de apelação interpostos pela sociedade anônima Amil Assistência Médica Internacional S/A (Id. 62541831) e pela entidade Fundiagua Fundação de Previdência Complementar (Id. 62541839) contra a sentença (Id. 62541818) proferida pelo Juízo da 7a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Brasília, que julgou o pedido parcialmente procedente. Na origem Mariluce Aparecida Rezende Imperatriz ajuizou ação submetida ao procedimento comum (Id. 62541762) com o intuito de compelir as rés ao restabelecimento das obrigações alusivas ao negócio jurídico de prestação de serviços de plano de saúde. Pleiteou, ademais, a compensação dos danos morais experimentados. Decorrida a marcha processual foi proferida a sentença (Id. 62541818) que julgou o pedido parcialmente procedente. O Juízo singular, na oportunidade, afirmou a ocorrência de ato ilícito praticado pelas rés. Destacou, ademais, a necessidade de manutenção das obrigações decorrentes do aludido negócio jurídico. Ressaltou, a esse respeito, que a beneficiária dependente, idosa, se encontrava à época da resilição unilateral em tratamento de saúde. Asseverou, finalmente, que a relação jurídica negocial entre a utente dos serviços e as demandadas consiste em relação de consumo. A Egrégia 2a Turma Cível, por unanimidade, não conheceu o recurso manejado pela entidade de previdência complementar e negou provimento à apelação manejada pela sociedade anônima, tendo mantido incólume a sentença recorrida (Id. 64417319). A zelosa Secretaria da 2a Turma Cível certificou o trânsito em julgado do acórdão aludido com remessa dos autos à origem (Id. 65727142). A credora instaurou o incidente de cumprimento de sentença (Id. 69658073). Ocorre, no entanto, que a sociedade anônima Amil Assistência Médica Internacional S/A (Id. 69658079) suscitou nulidade processual relacionada à intimação dos representantes processuais da ré. Destaca a ocorrência de afronta à regra estabelecida no art. 272, § 2°, do CPC, pois houve prévio requerimento de publicação exclusiva. Requer, portanto, a desconstituição do referido acórdão em razão do cerceamento de defesa decorrente da configuração de error in procedendo. O prazo para o oferecimento de manifestação ao requerimento da devedora transcorreu sem que houvesse interesse por parte da credora. Diante as circunstâncias particulares do caso, houve a remessa dos autos à 2a Turma Cível para exame da controvérsia (Id. 69658089). É a breve exposição. Decido. Na presente hipótese a questão submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em examinar a suposta ocorrência de nulidade processual no ato de intimação dos advogados da sociedade anônima devedora. Convém ressaltar, inicialmente, em relação à intimação dos atos processuais que, de acordo com a regra prevista no art. 272, § 5°, do CPC, o não atendimento da publicação exclusiva em nome do representante processual da parte previamente articulada nos autos, configura nulidade, senão vejamos: “Art. 272. Quando não realizadas por meio eletrônico, consideram-se feitas as intimações pela publicação dos atos no órgão oficial. § 1o Os advogados poderão requerer que, na intimação a eles dirigida, figure apenas o nome da sociedade a que pertençam, desde que devidamente registrada na Ordem dos Advogados do Brasil. § 2o Sob pena de nulidade, é indispensável que da publicação constem os nomes das partes e de seus advogados, com o respectivo número de inscrição na Ordem dos Advogados do Brasil, ou, se assim requerido, da sociedade de advogados. § 3o A grafia dos nomes das partes não deve conter abreviaturas. § 4o A grafia dos nomes dos advogados deve corresponder ao nome completo e ser a mesma que constar da procuração ou que estiver registrada na Ordem dos Advogados do Brasil. § 5o Constando dos autos pedido expresso para que as comunicações dos atos processuais sejam feitas em nome dos advogados indicados, o seu desatendimento implicará nulidade. § 6o A retirada dos autos do cartório ou da secretaria em carga pelo advogado, por pessoa credenciada a pedido do advogado ou da sociedade de advogados, pela Advocacia Pública, pela Defensoria Pública ou pelo Ministério Público implicará intimação de qualquer decisão contida no processo retirado, ainda que pendente de publicação. § 7o O advogado e a sociedade de advogados deverão requerer o respectivo credenciamento para a retirada de autos por preposto. § 8o A parte arguirá a nulidade da intimação em capítulo preliminar do próprio ato que lhe caiba praticar, o qual será tido por tempestivo se o vício for reconhecido. § 9o Não sendo possível a prática imediata do ato diante da necessidade de acesso prévio aos autos, a parte limitar-se-á a arguir a nulidade da intimação, caso em que o prazo será contado da intimação da decisão que a reconheça” (Ressalvam-se os grifos) Ocorre, no entanto, que os elementos de prova existentes nos autos revelam, em verdade, que o recurso de apelação interposto pela sociedade anônima devedora foi protocolado por Marco André Honda Flores (OAB-DF n° 35.139), representante da ré, de acordo com o instrumento de mandato referido no Id. 62541802. O aludido profissional for devidamente intimado a respeito do acórdão (Id. 64417319) por meio do DJe (Id. 69658080 e Id. 69658081). Quanto ao mais, a “aba expedientes” do sistema eletrônico PJe demonstra que a zelosa Secretaria da 2a Turma Cível, por meio da certidão referida no Id. 63162566, intimou o referido advogado a respeito da inclusão do processo em pauta de julgamento. Ressalte-se, além disso, que o requerimento de publicação exclusiva (Id. 64429102) em nome dos advogados a) Fábio Henrique Garcia de Souza (OAB-DF n° 17.081); b) Rafael Henrique Garcia de Souza (OAB-DF n° 44.046); e c) Roberta Carvalho de Rosis (OAB-DF n° 37.507), protocolado por Fernanda Lobo Godoy (OAB-DF n° 53.663) somente foi juntado aos autos (Id. 64429103 e Id. 64429104) após a formalização da certidão de julgamento do acórdão (Id. 64243374), tendo sido o inteiro teor do julgado disponibilizado regularmente no PJe. Convém salientar aina que a advogada Fernanda Lobo Godoy (OAB-DF n° 53.663), solicitante da publicação exclusiva em favor dos mencionados representantes processuais (Id. 64429102), habilitada nos autos por meio do instrumento de mandato referido no Id. 64429104, também foi devidamente intimada do julgamento (Id. 69658080 e Id. 69658081). Ademais a ré, na primeira oportunidade de manifestação nos autos (Id. 64429102), após a certidão de julgamento do acórdão (Id. 64243374), não suscitou a suposta nulidade processual. Logo, a questão está também acobertada pelos efeitos do fenômeno processual da preclusão. Verifica-se, portanto, em homenagem à parêmia pas de nullité sans grief que no caso em deslinde, além de não ter havido prejuízos não há, efetivamente, irregularidades na intimação dos representantes processuais da sociedade anônima demandada. A esse respeito examinem-se as seguintes ementas promanadas deste Egrégio Tribunal de Justiça: “APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. NULIDADE. INTIMAÇÃO. NOME DE PROCURADOR DIVERSO. INEXISTÊNCIA DE PREJUÍZO. RECURSO DESPROVIDO. 1. A presente hipótese consiste em examinar a eventual ocorrência de nulidade do ato de intimação, promovido nos autos, em eventual desacordo com a indicação feita pelo apelante. 2. Diante de requerimento expresso de publicação exclusiva, em regra, deve ser declarada a nulidade da intimação procedida em nome de outro advogado, ainda que conste nos autos o instrumento do mandato ou do substabelecimento. 3. O ato processual foi disponibilizado nestes autos, tendo o patrono do réu dado a ciência. 3.1. Foi proferida decisão, pelo Juízo singular, por meio da qual houve a determinação de suspensão do curso do processo principal até o julgamento da demanda articulada nestes autos. 3.2. O aludido ato foi disponibilizado no DJe, tendo sido cientificado o patrono do autor da aludida demanda nos autos referidos. Assim, não houve prejuízo ao apelante. 4. Recurso conhecido e desprovido”. (Acórdão 1791397, 0702556-35.2023.8.07.0008, Relator(a): ALVARO CIARLINI, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 22/11/2023) (Ressalvam-se os grifos) “PROCESSO CIVIL. NULIDADE. INTIMAÇÃO. PUBLICAÇÃO. NOME. ADVOGADO. PEDIDO. EXCLUSIVIDADE. ARGUIÇÃO IMEDIATA. NÃO OBSERVADA. PRECLUSÃO TEMPORAL. NULIDADE DE ALGIBEIRA. EFEITO SUSPENSIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONEXO. MÉRITO. APRECIADO. PROSSEGUIMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA E ATOS EXECUTÓRIOS NO PROCESSO ORIGINÁRIO. CORREIÇÃO. APELAÇÃO. DISTRIBUIÇÃO CANCELADA. AUTOS DEVOLVIDOS. PEDIDO DO JUIZ A QUO. ERROR IN JUDICANDO OU PRECLUSÃO PRO JUDICATO. NÃO OCORRÊNCIA. 1. O artigo 272, §5o, do Código de Processo Civil estabeleceu que diante do requerimento expresso de publicação exclusiva, é nula a intimação em nome de outro advogado, ainda que conste dos autos instrumento de procuração ou substabelecimento, pois, em tese, acarreta cerceamento de defesa. 2. A nulidade dos atos processuais deve ser alegada na primeira oportunidade em que couber à parte falar nos autos, sob pena de preclusão. Inteligência do artigo 278 do Código de Processo Civil. 3. Configura "nulidade de algibeira" ou "nulidade de bolso", quando a parte deliberadamente opta por se manter silente, vindo a suscitar nulidades somente no momento em que melhor lhe convir, conduta violadora da boa-fé processual e amplamente rechaçada pela jurisprudência. 4. Constatado que a executada, apesar de tomar conhecimento voluntariamente dos atos processuais praticados após o oferecimento da contestação, deixou propositalmente de indicar a existência de nulidade concernente à falha na indicação do causídico nas publicações judiciais, deve ser reconhecida a preclusão temporal da alegação do referido vício, ainda que esse represente nulidade absoluta. Precedentes do Superior Tribunal de Justiça. 5. O efeito suspensivo concedido em agravo de instrumento conexo finda com a análise de seu mérito. Portanto, escorreita a decisão que determinou o prosseguimento do cumprimento de sentença e dos atos executórios no processo originário deste recurso. 6. Deve ser refutada a alegação de error in judicando ou de preclusão pro judicato pela interposição de apelação e remessa dos autos à Instância Superior e, por solicitação do juízo de 1a Instância, os autos terem sido devolvidos ao juízo a quo antes de seu julgamento, visto que a distribuição da apelação foi cancelada, a pedido do magistrado, que revogou a sentença, não sendo o caso de julgamento do apelo naquele momento, tendo em vista que os autos foram remetidos de forma errônea à instancia superior. 7. Agravo de Instrumento conhecido e desprovido”. (Acórdão 1881437, 0713066-97.2024.8.07.0000, Relator(a): MARIA DE LOURDES ABREU, 3a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 26/06/2024) (Ressalvam-se os grifos) Por essas razões as alegações articuladas pela sociedade anônima devedora não revelam a ausência de observância de regra cogente, nem mesmo a ocorrência de prejuízo processual. Assim, não pode ser reconhecida a alegada nulidade do referido ato de intimação. Feitas essas considerações, indefiro o requerimento. Determino à zelosa Secretaria desta Egrégia 2a Turma Cível que promova a remessa dos autos à origem para o regular prosseguimento do incidente de cumprimento de sentença. Publique-se. Brasília-DF, 27 de fevereiro de 2025. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator